Tribunal: TJMT
Processo: 1040450-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040450-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA - CPF: 864.990.331-20 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Repactuação De Dívidas. Superendividamento. Tutela De Urgência Para Limitação De Descontos Em Remuneração. Ausência De Probabilidade Do Direito. Necessidade De Observância Do Procedimento Bifásico Previsto No
Cdc
. Prévia Audiência Conciliatória. Intervenção Judicial Prematura.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto
em virtude de
decisão que, nos autos de
A
ção de
R
epactuação de
D
ívidas fundada na Lei no 14.181/2021, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender a exigibilidade das obrigações contratuais e limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e necessidade de prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. O
A
gravante sustenta situação de superendividamento decorrente de sucessivos empréstimos consignados e pessoais, que comprometeriam seu mínimo existencial e o sustento familiar.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com o objetivo de limitar descontos incidentes sobre a renda do consumidor antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de prova de ilegalidade nas cobranças ou de abusividade nas cláusulas contratuais, não evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão de medida liminar.

5. A Lei no 14.181/2021 institui procedimento específico para tratamento do superendividamento, estruturado em duas fases: etapa conciliatória inicial e eventual fase contenciosa posterior.

6. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece audiência conciliatória global entre consumidor e credores, com apresentação de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial e permita a reorganização coletiva das dívidas.

7. A concessão de medida liminar que suspenda obrigações ou limite descontos antes da realização da audiência conciliatória compromete a lógica do procedimento legal e pode gerar tratamento desigual entre os credores.

8. A intervenção judicial destinada a redimensionar obrigações contratuais somente se justifica após a tentativa de conciliação e a análise do plano de pagamento pelos credores, conforme estrutura procedimental do sistema de superendividamento.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de superendividamento não comprova a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação de dívidas.

A repactuação de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021 exige observância do procedimento bifásico estabelecido nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

A limitação judicial de descontos ou a suspensão de obrigações antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC configura intervenção prematura no procedimento de tratamento do superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CDC,
arts
. 104-A e 104-B. Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1035140-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJMT, AI no 1013863-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Wesley Albano Oliveira Silva

em
virtude

d
a
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) movida em face
de Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Pan S.A.

Conforme se extrai da decisão agravada, o
M
agistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito, ressaltando a necessidade de realização prévia de audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Assim, determinou a remessa do feito ao CEJUSC do Superendividamento para tentativa de solução consensual.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, decorrente da contratação sucessiva de empréstimos consignados e pessoais, cujas parcelas superariam sua capacidade financeira e comprometeriam o mínimo existencial de sua família.

Afirma que sua renda líquida mensal é inferior ao montante das obrigações assumidas, circunstância agravada por despesas médicas relevantes decorrentes de problemas de saúde próprios e de seus filhos.

Sob tais argumentos, pugn
a
pelo provimento do
r
ecurso
, a fim de reformar a decisão agravada e conceder a tutela antecipada para limitar os descontos destinados ao pagamento das dívidas ao percentual de 35% de seus vencimentos, preservando seu mínimo existencial.

Em contraminuta, o agravado Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que não foram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Aduz que os contratos foram regularmente celebrados, inexistindo prova de ilegalidade ou abusividade nas cobranças realizadas, bem como que o agravante não indicou cláusulas contratuais específicas que justificassem a intervenção judicial.

Argumenta, ainda, que a pretensão deduzida carece de demonstração concreta de irregularidade, razão pela qual requer o desprovimento do
r
ecurso, com a manutenção da decisão.

Ressalta-se que o
Agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID. 329042366).

Os
agravado
s

Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Pan S.A.,

embora intimados,

deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 341821894).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
se submete
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, o agravante
Wesley Albano Oliveira Silva
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas
, nos termos da Lei no 14.181/2021, em face de
Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Pan S.A.
, alegando encontrar-se em situação de superendividamento decorrente de diversos contratos de crédito, cujos descontos incidentes sobre sua remuneração, segundo sustenta, comprometeriam a manutenção do mínimo existencial de seu núcleo familiar.

Nesse contexto, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a
suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais
e a
limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos
, até a realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial disciplinado pelos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

O
Juiz singular
, contudo,
indeferiu o pedido liminar
, nos seguintes termos:

A presente ação preenche os requisitos legais para seu processamento, razão pela qual a inicial deve ser recebida.

No que tange ao pedido de tutela de urgência, insta salientar que a concessão de provimentos liminares exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito alegado e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito deve emergir de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais pactuadas, bem como a impossibilidade de adimplemento da dívida nos moldes estabelecidos. O perigo de dano, por sua vez, deve ser aferido a partir da iminência de prejuízo irreversível à parte autora caso a medida não seja deferida de imediato.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato,
presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não há comprovação suficiente de que os contratos firmados apresentam qualquer vício de legalidade ou que tenham sido celebrados em condições desvantajosas ao consumidor, além daquelas inerentes ao próprio mercado de crédito.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – NATUREZA CONCURSAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DIVERSAS LOJAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO POLO PASSIVO, INCLUSIVE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I, DA CF - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘A competência para julgar Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento) é da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo. Precedentes do STJ. É mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.’ (TJMT – N.U 1013863-57.2022.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, DJE 21/03/2023).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

‘Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.’ (TJMT – N.U 1024998-66.2022.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 08/03/2023, DJE 13/03/2023).

Diante disso, torna-se inviável a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado.

Assim sendo,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
.

Inconformado, o autor interpôs
este recurso ao argumento
,

em síntese,
de
que a decisão recorrida merece reforma.
Sustenta
que restariam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto a probabilidade do direito decorreria da própria disciplina normativa introduzida pela Lei no 14.181/2021, voltada à proteção do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial.

Alega, ainda, que o perigo de dano estaria configurado diante da suposta inviabilidade de manutenção de sua subsistência e de sua família em razão do volume de descontos incidentes sobre sua remuneração. Requer, assim, a
concessão de
efeito suspensivo ativo
, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das dívidas e a limitação imediata dos descontos em sua renda.

Em contraminuta, o Banco do Brasil S.A. pugna pelo improvimento do recurso, sustentando, em
resumo
, que a decisão agravada se mostra juridicamente correta.
Ressalta
que não há demonstração de qualquer ilegalidade contratual ou abusividade nas cláusulas pactuadas, asseverando que os contratos foram livremente celebrados pelo
A
gravante.

Defende

que a Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento específico para o tratamento do superendividamento, o qual deve ser observado antes da adoção de medidas que alterem a dinâmica contratual entre as partes.

Pois bem.

Após verificar
os autos, verific
o
que o recurso
não comporta provimento
.

Isso porque, de acordo com
o disposto n
o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência
pressupõe
a demonstração cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. No caso em exame, entretanto, não identific
o
a presença do primeiro desses requisitos, circunstância suficiente para afastar a concessão da medida pretendida.

Com efeito, a pretensão deduzida pelo
A
gravante encontra fundamento na Lei no 14.181/2021,
diploma
que introduziu no Código de Defesa do Consumidor procedimento específico para o tratamento do superendividamento
do consumidor
.

Todavia, a mera alegação de situação de superendividamento, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem ilegalidade nas cobranças ou abusividade nas cláusulas contratuais, não se mostra suficiente, por
si só, para evidenciar a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.

No caso, não
verifico
, ainda que em sede de cognição sumária, a demonstração de qualquer irregularidade na conduta das instituições financeiras agravadas ou de vício nos contratos celebrados entre as partes. A pretensão recursal baseia-se essencialmente na alegada dificuldade financeira decorrente das obrigações assumidas, circunstância que, embora socialmente relevante, não autoriza, de forma automática, a intervenção judicial liminar para suspensão ou modificação de contratos regularmente pactuados.

Cumpre observar, nesse contexto, que o procedimento de tratamento do superendividamento instituído pela Lei no 14.181/2021 não se fundamenta na invalidade dos contratos celebrados pelo consumidor, mas sim na reorganização coletiva das dívidas, com vistas à compatibilização do pagamento das obrigações com a preservação do mínimo existencial.

Essa reorganização, entretanto, deve ocorrer dentro da estrutura procedimental delineada pelo legislador, não sendo possível sua antecipação por meio de provimento liminar que altere unilateralmente a dinâmica das obrigações contratuais.

Nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o requerimento do consumidor superendividado enseja a instauração de processo de repactuação de dívidas, com a realização de audiência conciliatória global,
ocasião em que o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento a todos os credores, preservado o mínimo existencial e observado o prazo máximo de cinco anos para quitação das obrigações.

A legislação consumerista instituiu, portanto, etapa conciliatória obrigatória, destinada justamente à análise, pelos credores, da proposta apresentada pelo consumidor e à tentativa de construção consensual de solução para o conjunto das dívidas.

Somente na hipótese de insucesso da conciliação é que se admite a instauração da fase contenciosa do procedimento.
Nesse sentido
, dispõe o art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor que, não havendo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos e à repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Essa sistemática evidencia que o procedimento legal é nitidamente bifásico, iniciando-se por uma fase conciliatória
,
na qual os credores devem analisar o plano de pagamento proposto pelo consumidor
,
e somente evoluindo para uma fase contenciosa caso não haja consenso.

Além disso, cumpre registrar que o tratamento jurídico do superendividamento possui natureza essencialmente coletiva, envolvendo a participação simultânea de todos os credores na construção de uma solução global para o passivo do consumidor.

Nesse cenário, a concessão de tutela antecipada para limitar descontos ou suspender obrigações contratuais antes da realização da audiência conciliatória poderia gerar tratamento desigual entre os credores, comprometendo o equilíbrio do procedimento e dificultando a elaboração de plano de pagamento viável e proporcional.

Justamente por essa razão, o legislador instituiu mecanismo que privilegia a negociação coletiva e a análise conjunta das dívidas, evitando intervenções judiciais isoladas que possam desorganizar a lógica do sistema de repactuação.

À luz dessa estrutura procedimental
, verifico que, quando da interposição deste agravo de instrumento, não havia sido realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que evidencia a ausência da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória postulada.

Em outras palavras, o procedimento especial instituído
pela Lei do

Superendividamento ainda não havia sequer superado sua etapa inicial, de modo que qualquer intervenção judicial destinada a redimensionar obrigações contratuais ou limitar descontos incidentes sobre a renda do consumidor revelar-se-ia manifestamente prematura.

Ademais, conforme se verifica no processo de origem, a audiência de conciliação foi posteriormente realizada em 25/02/2026 (Id. 224457008). Todavia, mesmo após a realização dessa audiência, ainda se mostra necessária a prévia análise do plano de pagamento pelos credores, etapa indispensável ao regular desenvolvimento do procedimento previsto na legislação consumerista.

A jurisprudência tem reconhecido essa estrutura procedimental e a impossibilidade de concessão de medidas antecipatórias que alterem a dinâmica das obrigações antes da observância das fases previstas nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, orientação que, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência desta própria Primeira Câmara de Direito Privado. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pela autora para impor aos réus a obrigação de redimensionar o valor das parcelas dos contratos vigentes celebrado com a autora, a fim de que correspondam a 30% do valor até então exigido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela em favor da autora em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, submetia ao rito previsto no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos.

4. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido. (N.U 1035140-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
p
ublicado
no DJE 16/12/2025)

Portanto, ainda que se reconheça a relevância social do instituto do superendividamento e a necessidade de proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade econômica, a concessão de tutela de urgência não pode ocorrer em descompasso com o procedimento especial expressamente estabelecido pelo legislador, sob pena de esvaziar a lógica normativa instituída pela Lei no 14.181/2021.

Assim, considerando que à época da interposição do recurso sequer havia sido realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e que, mesmo após sua realização, ainda pende a necessária análise do plano de pagamento pelos credores, conclui-se que não está demonstrada a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026